Tribunal: TJSP
Processo: 2172991-16.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Astreintes. R. decisão agravada que rejeitou a impugnação ofertada.

Insurgência da ré. Evidenciado descumprimento de liminar concedida em ação de obrigação de fazer, fundada em contrato de plano de saúde. Manutenção da incidência de astreintes.

Redução do valor arbitrado. Possibilidade, eis que se tornou excessivo. Valor reduzido para não

Ementa:

Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Astreintes. R. decisão agravada que rejeitou a impugnação ofertada.

Insurgência da ré. Evidenciado descumprimento de liminar concedida em ação de obrigação de fazer, fundada em contrato de plano de saúde. Manutenção da incidência de astreintes.

Redução do valor arbitrado. Possibilidade, eis que se tornou excessivo. Valor reduzido para não causar o enriquecimento sem causa da parte autora. Recurso parcialmente provido.